Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-78.2019.8.11.0110
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000856-78.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 065.240.781-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.120.281-12 (APELANTE), ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES - CPF: 061.378.611-47 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA - CPF: 057.472.221-12 (APELANTE), WEMERSON HENRIQUE BORGES DOS SANTOS - CPF: 073.582.381-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 012.709.941-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 065.240.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO CIRCUNSTANCIADO QUALIFICADO
E RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇ
ÕES
– IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
–
1.

PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO PEDIDO
PRINCIPAL
– PRETENS
ÃO
JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
2. MÉRITO
:

2.1. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
–
DESCLASSIFICA
ÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O
FURTO SIMPLES
– INVIABILIDADE
–

QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA –
2
.2
. RECURSO DA SEGUNDA E DO TERCEIRO APELANTES
:

PEDIDO
S
DE ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO
– INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL D
E UM DOS CORRÉU
S
, ALIADA ÀS
DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS
NESTES
AUTOS
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
– REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES PELO TERCEIRO APELANTE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA –
2.3.
RECURSO
DO QUARTO APELANTE
:

POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RELEVANTE VALOR DOS BENS RECEPTADOS – MONTANTE EQUIVALENTE A MAIS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
–
REQUERIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 2º, ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – APELANTE PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DAS COISAS FURTADAS
–
3.
PROVIDÊNCIA
S

DE OFÍCIO
–
3.1.
TRANSPLANTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO PARA A PRIMEIRA FASE RELATIVA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
QUANTO AO
PRIMEIRO APELANTE

– TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DEFINITIVA REDUZIDA – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
–
3.2.
EXTENSÃO
DO BENEFÍCIO
AO CORRÉU POR FORÇA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PENA
READEQUADA
–
4.
RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO E EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. RECURSOS DA SEGUNDA E DO TERCEIRO APELANTE DESPROVIDOS. APELO DO TERCEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar
do
Minist
ério Público
:

Carece de interesse recursal
,
o pedido
formulado pelo primeiro apelante,
visando o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, porquanto foram atendidos na sentença condenatória. Inocorrência da causa de pedir
.

2. Mérito

2.1.
Recurso do primeiro apelante

Devidamente comprovado que o
primeiro
apelante agiu em nítida comparsaria
e convergência de vontades com o
corré
u
que não recorreu
, deve ser mantida a qualificadora
prevista no art.
155, § 4º, IV, do Código Penal.

2.2.
Recurso da segunda e do terceiro apelantes

Deve ser afastad
a a tese visando à absolvição da segunda e do terceiro
apelante
s
pelo crime patrimonial por suposta fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pela confissão extrajudicial
de um dos corréus
, aliada às
demais provas constantes
nestes
autos
, inviabilizando, portanto, o acolhimento da tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, em favor
deles
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ademais,
comprovado que
a segunda e o terceiro
apelante
s
agi
ram
em nítida comparsaria
e convergência de vontades com o
corré
u que não recorreu
, deve ser mantida a qualificadora
prevista no art.
155, § 4º, IV, do Código Penal.

2.3.
Recurso do quarto apelante

Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes, situações, essas, que não se configuram na hipótese, tendo em vista que o valor dos bens receptados não pode ser considerado de valor
irrisório
, porque superior a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, de acordo com entendimento jurisprudencial já consolidado, obsta a concessão da benesse.

Deve ser acolhido o pedido de aplicação da causa especial de diminuição do privilégio para o crime de receptação, porquanto, na hipótese, foram preenchidos os requisitos necessários para a sua configuração, consistentes na primariedade do quarto apelante, bem assim no pequeno valor dos objetos furtados.

3. Providências de ofício

3.1.
Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a
revaloração
dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021,
DJe
15.03.2021).

3.2. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
torna-se imperiosa a extensão do benefício que
extirpou a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal aplicada na dosimetria do crime de furto qualificado ao corréu que não recorreu da sentença,
visto que o juízo de primeiro grau se utilizou de fundamentação idêntica para ambos os sentenciados, encontrando-se, destarte, aquele na mesma situação jurídica e processual do
primeiro
apelante.

4.
Recurso do primeiro apelante conhecido
em parte;
e no mérito, desprovido, com providências de ofício
e extensão do benefício ao corréu
. Recursos da segunda e do terceiro apelante desprovidos.
Recurso
do terceiro apelante parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Alexander
Hiago
Rosa Soares
,
Letícia Gomes de Souza
,
Vanilson
Vilmar de Jesus Ferreira

e
Wemerson
Henrique Borges dos Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Campinápolis
/
MT que
,
nos autos da Ação Penal n.
0000856-78.2019.8.11.0110
,
julgou parcialmente procedente a denúncia condenando
-
os da seguinte forma:

Alexander
Hiago
Rosa Soares
pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §
§
1º e 4º, IV
,
do Código P
enal
)
–
f
ato
1
–
, à pena de
2 (dois) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado,
e
o pagamento de
10 (dez) dias-multa,
à fração de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, sendo imperioso destacar que, após a detração de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias da pena definitiva, o magistrado procedeu a sua progressão para o regime semiaberto.

Gonçalo Pereira de Souza Neto
pela prática de dois
crime
s
de furto qualificado
em continuidade delitiva
–
f
ato
s
1
e 3
–, à pena de 2 (dois) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação aos finais de semana e prestação pecuniária, fixada em valor correspondente a um salário-mínimo.

Letícia Gomes de Souza
pela prática
do delito
de
furto qualificado
(art. 155, §4º, IV
,
do
Código Penal
)
–
f
ato 3 –,
à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
cuja pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restriti
vas de direito
s
, consistentes em
limitação aos finais de semana e prestação pecuniária, fi
xada em valor correspondente a um
salário-mínimo
.

Vanilson
Vilmar
d
e Jesus Ferreira
pela prática do crime de

furto qualificado
(art. 155, §4º, IV
, do Código Penal
)
–
f
ato 3 –, à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito
s
, consistentes em limitação aos finais de semana e prestação pecuniária, fixada em valor correspondente a um salário-mínimo.

Wemerson
Henrique Borges dos Santos
,
pela prática d
o delito d
e
receptação
(art. 180,
caput
,
do C
ódigo
P
enal
)
–
f
ato 4 –,
à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito
s
, consistentes na prestação pecuniária, fixada em valor correspondente a um salário-mínimo.

Le
tícia e
Wemerson
Henrique,
nas r
azões recursais encontradiças no
ID
87857982
, postula
m
: (
i
) a absolvição de Letícia,
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
)
a absolvição de
Wemerson

Henrique
ante o reconhecimento da
atipicidade material da conduta
com base no princípio da insignificância e
;
subsidiariamente,
(
iii
)
a aplicação do art. 155, § 2º c/c art. 180, § 5º do Código Penal, “
com determinação de aplicação apenas da pena de multa ou redução em 2/3
”.
Ao final,
prequestionam
toda matéria discutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

Vanilson
Vilmar, nas razões constantes o ID 87857999
, requer a sua absolvição,
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e, subsidiariamente o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;
prequesionando
, por fim, toda
matéria ora discutida.

Alexander
Hiago
, nas razões constantes o ID 104795472, requer
o afastamento da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo, a fim de que o crime pelo qual foi condenado seja
desclassificando para furto simples
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões constantes
no
s

ID
s

87858001 e
122375224
,
pugna pelo parcial conhecimento do recurso de Alexander

Hiago
, ante a ausência de interesse recursal
;

e,
no mérito,
postula o
des
provimento
d
e todos os
recursos
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID

132033654
,

seguiu a mesma linha intelectiva quanto aos recursos de Alexander

Hiago
, Letícia e
Vanilson
Vilmar
, manifestando-se
, todavia,
pelo
parcial provimento
do recurso
de
Wemerson
Henrique
, a fim de que seja reconhecida a minorante da receptação privilegiada
em seu favor
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
, suscitada pelo Ministério Público
.

Não conhecimento parcial
do
recurso
de Alexander
Hiago
Rosa Soares,
em razão da ausência de interesse recursal
.

Tem razão o órgão ministerial, porquanto
, realmente, o
pedido de
afastamento da qualificadora referente ao
rompimento de obstáculo
,
não
é
dotado de interesse recursal, uma vez que fo
i
atendido na sentença condenatória, razão pela qual essa tese não
será conhecida
neste recurso.

Com efeito
,
Alexander
Hiago
requer
o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), argumentando que não há comprovação nestes autos, por exame pericial, acerca da
referida circunstância. Contu
do
tal causa modificadora de pena foi
afastada na sentença condenatória
nos seguintes termos:

[...]

Assim, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, analisando as provas produzidas no presente

caderno processual, especialmente os coerentes relatos da vítima e das testemunhas, corroborados pela confissão do réu

Gonçalo na delegacia de que os acusados furtaram os bens apontados na denúncia, concluo ter restado demonstrada a

materialidade e a autoria do crime de furto, razão pela qual afasto a tese defensiva de ausência de prova para condenação.

Em razão de o fato ter ocorrido no momento do repouso noturno, observo a incidência da majorante

prevista no § 1º do art. 155 do CP.

Do mesmo modo, o concurso de pessoas é inconteste nos autos, inclusive confessado pelo réu Gonçalo

em depoimento perante a autoridade policial.

Por outro lado,
deixo de reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo por se tratar de circunstância que deixa vestígios, os quais não foram objeto de perícia. Assim, decoto da denúncia o inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Contudo, não é o caso de desclassificação para o crime de furto simples, pois, embora não tenha sido

reconhecido o rompimento de obstáculo, restou cabalmente provado o concurso de pessoas, assim, remanesce a

qualificadora prevista no incis
o IV do § 4º do art. 155 do CP.
[...]
.

(ID
87857969
)
.

Destacamos

Logo, é forçoso reconhecer a a
usência de interesse recursal de Alexander

Hiago

em relação ao seu pedido
de
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, razão
pela qual dele não se conhece.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID
87857481, p. 2/4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Em 06 de setembro de 2019, por volta das 21h00, no interior da residência particular localizada à Avenida
Benonio
José Lourenço, nesta cidade, os denunciados
GONÇALO
e
ALEXANDER
, durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta Honda CG 160 Start, cor preta, ano 2019, sem placas; 01 (um) videogame PlayStation 4, cor preta, 1 GB, com 01 (um) controle, 01 (um) jogo e 02 (dois) cabos (energia e HDMI), de propriedade da vítima Wanderson Ferreira de Oliveira.

Em 08 de setembro de 2019, por volta da 01h00, no mesmo local acima indicado, os denunciados
GONÇALO
e
LETÍCIA
, durante o repouso noturno, mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em itens de higiene e alimentícios, tais como sabonete, extrato de tomate, carne e sabão em pó, de propriedade da vítima Wanderson Ferreira de Oliveira.

Na mesma data e local, por volta das 02h00, os denunciados
LETÍCIA
,
GONÇALO
,
VANILSON
e
ALEXANDER
, durante o repouso noturno, mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) ventilador marca Arno, cor preta com detalhes cinzas; 01 (um) botijão de gás, cor azul; 01 (uma) câmera Intelbras; e 01 (um) notebook, marca Samsung, de propriedade da vítima Wanderson Ferreira de Oliveira.

Ainda em 08 de setembro de 2019, em horário ainda não bem apurado, na residência localizada na Rua Anastácio Feliciano Alves esquina com a Rua Ceará, nesta cidade,
WEMERSON RODRIGUES BORGES DOS SANTOS
recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (um) ventilador da marca Arno, cor preta com detalhes cinzas.

FATO 01.

Segundo restou apurado, por volta das 21h00, no dia 06 de setembro de 2019, os denunciados GONÇALO e ALEXANDER dirigiram-se à residência da vítima e, após serrarem o cadeado que fechava o portão, e arrombarem a porta de entrada, de metal, adentraram no local. Inicialmente, os denunciados subtraíram o videogame, acompanhado do controle, jogo e cabos. Em seguida, após verem a motocicleta, ainda sem placas, buscaram a chave pela casa, e, a encontrando no interior do guarda-roupa do quarto, subtraíram o veículo.

Após a subtração, os denunciados dirigiram-se com a motocicleta à cidade de Nova Xavantina, onde, no dia seguinte, venderam o videogame ao proprietário do estabelecimento comercial ‘Pregão NX’.

FATO 02.

É dos autos, ainda, que no dia seguinte, por volta das 01h00, após os denunciados retornarem para esta cidade, GONÇALO, conduzindo a motocicleta furtada, abordou a denunciada LETÍCIA, na praça central desta cidade, convidando-a para ‘roubarem’ a casa de uma pessoa, ao que ela concordou. Assim, dirigiram-se novamente à residência da vítima, ficando LETÍCIA do lado de fora, enquanto GONÇALO subtraiu itens de higiene pessoal e alimentícios. Na sequência, GONÇALO deixou LETÍCIA novamente na praça, dizendo que venderia os produtos para adquirir drogas.

FATO 03.

Na sequência, estando LETÍCIA na praça, por volta das 02h00, chegou no local o denunciado VANILSON, momento em que a denunciada o convidou para retornarem à residência da vítima e subtraírem alguma coisa. Desta forma, dirigiram-se novamente à residência de Wanderson e, permanecendo LETÍCIA sentada na área, VANILSON entrou e subtraiu um notebook, que estava sobre a mesa, o qual pretendiam vender para trocar por drogas.

No momento em que LETÍCIA e VANILSON estavam saindo do local chegaram os denunciados GONÇALO e ALEXANDER, que adentraram a residência e subtraíram, desta vez, um botijão de gás e um ventilador.

FATO 04.

Conforme apurado, em momento posterior à subtração, GONÇALO dirigiu-se, conduzindo a motocicleta furtada, à residência do denunciado WEMERSON, solicitando que guardasse o ventilador furtado, até que GONÇALO pudesse retornar para buscá-lo. Assim, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime, WEMERSON prontamente atendeu o
pedido e recebeu o ventilador.
[...]
.

Destaques no original

Registr
e
-se, por necessário, que, para fins de redação da ementa deste acórdão,
Alexander
Hiago
Rosa Soares será o primeiro apelante; Letícia Gomes de Souza, a segunda apelante;
Vanilson
Vilmar de Jesus Ferreira
, o terceiro apelante;
e
Wemerson
Henrique Borges dos Santos
, o qu
arto
apelante.

Do recurso de
Alexander
Hiago
Rosa Soares

Quanto ao pedido
referente
à
desclassificação d
o delito de furto qualificado para
a modalidade
simples,
constata-se que tal pleito
não merece guarida
, eis que a
materialidade e
a
autoria do crime
de furto pelo qual Alexander
Hiago
foi condenado
são
incontestáve
is
, tanto que sequer foram alvos de impugnação,
no qual
ele
se limitou
a postular o
afastamento da quali
ficadora do concurso de pessoas.

D
a análise
destes
autos, constata-se que no dia
6 de sete
mbro de 2019, por volta das 21h
,
Alexander

Hiago

e o corréu Gonçalo
Neto
,
se dirigiram à residência de Wanderson Ferreira de Oliveira
e, após
entrarem
no
imóvel, subtraíram um
videogame “Playstation 4”, e uma motocicleta Honda CG 150
, ainda sem placa
s
.

É imperioso destacar que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o corréu Gonçalo Pereira de Souza Neto, além de confessar a prática delitiva, confirmou a participação de Alexander

Hiago
na empreitada, consoante se infere destes trechos de suas declarações:

[...]

QUE
afirma ter se relacionado amorosamente com um rapaz que mora numa casa de cor verde, muro
chapiscado
e portão de cor verde;
QUE
encontrouse
com ele uma única vez, ademais o interrogando afirma neste momento que ele não pagou pelo programa sexual que combinaram;
QUE
o interrogando a cada vez que o encontrava cobrava dele, e até mesmo pediu a ele que o levasse para a festa na cachoeira da fumaça, entretanto ele dizia não ter dinheiro para tal;
QUE
o interrogando por fim descobriu que ele foi para a cachoeira da fumaça sozinho, motivo pelo qual resolveu ir à casa dele ‘pegar’ algumas coisas, como forma de represália;
QUE
o interrogando afirma ter ido à casa deste rapaz (não sabe o nome dele), por volta de 21h00min do dia 06/09/2019
;
QUE
pelo fato de saber onde ficava escondida a chave da casa dele, facilitou sua entrada;
QUE
o portão sempre fica apenas encostado;
QUE
juntamente de Alex, adentraram à casa dele, local onde inicialmente furtaram um videogame Playstation 4, acompanhado de um jogo e um controle; Que ao ver a motocicleta HONDA CG 160 de cor preta, sem placas ainda, resolveu furtá-la; Que, acompanhado de Alex foram para Nova Xavantina com a motocicleta, levando consigo o videogame
. QUE naquela cidade ficaram na casa de um amigo, e quanto amanheceu o dia, entregaram o videogame no pregão localizado no centro da cidade;
QUE não sabe informar o nome deste pregão, sabe apenas que era um imóvel de cor branca,

não sabe mi
n
utos detalhes pois estava andando de motocicleta e ao ver o estabelecimento parou;
QUE ao ser questionado

quanto recebeu pelo item, disse ter sido R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), montante dividido em partes iguais com ALEX.

[...] durante a noite daquele dia, o interrogando junto de ALEX, LETÍCIA e VANINHO regressaram à casa da vítima para furtarem mais coisas; QUE o objetivo era pegar qualquer coisa de valor; QUE ao ser questionado quem teria arrebentado a porta, disse ter sido ALEX, complementando a informação de que ele fora à casa da vítima durante o intervalo de tempo entre chegada deles e o momento em que regressaram; QUE o interrogando afirma ALEX ter ido à casa da vítima e arrebentou a porta para poder pegar um (01) óculos; QUE o interrogando questionou ALEX
sobre a porta, tendo narrado esta história, tendo ele afirmado ter pegado apenas o óculos.
[...].
(
Gonçalo Pereira de Souza Neto
, corréu, interrogatório extrajudicial,
ID 87857481, p. 35/37).
Destacamos

Em que pese
o corréu
Gonçalo
Neto
não
ter
sido ouvido em juízo, posto
que foi
declarado revel,
Alexander

Hiago
, ao ser
interrogado
perante a autoridade judicial
confirmou que estava junto com
o corréu
,
no momento da subtração da motocicleta e que se deslocou com
aquele
até Nova Xavantina com
a moto a fim de vender o videogame

subtraído da residência da
vítima, fato esse que foi confirmado pela testemunha Alcides Arcanjo dos Santos Neto, proprietário de um pregão em Nova Xavantina, que afirmou ter comprado o objeto, de dois rapazes, por R$ 1.000,00 (mil reais), adiantando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que o restante seria pago com a entrega da nota fiscal.

Ademais, não há dúvidas de que o delito ocorreu no período noturno, após às 21h, sendo imperioso registrar que
para a aplicação da referida causa de aumento de pena, nos delitos contra o patrimônio, basta que o agente se aproveite do repouso noturno para praticar o furto – como ocorreu na espécie em que a prova oral é clara em relação ao horário em que delito foi perpetrado –, considerando-se como tal o período compreendido entre o momento em que a sociedade se recolhe para repousar até
o despertar da vida cotidiana.

Diante disso,
a
incidência da qualificadora do concurso de pessoas, no crime de furto deve se
r
mant
ida. Todavia,
é imperioso reformar a sentença condenatória,
de ofício,
a fim de que
a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal
seja extirpada da
terceira fase da
dosimetria d
e
pena
aplicada a Alexander
Hiago
, devendo, tal benef
ício, ser estendido
ao corréu Gonçalo Pereira de Souza N
eto, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no
Tema 1.087
, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, o referido tema foi julgado e firmada a tese de que:
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto qualificado – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado
sem violência ou grave ameaça.

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infe
re do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. COMPATIBILIDADE. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE, SOB PENA DE BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM SUPORTE NO FURTO NOTURNO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com suporte na constatação do crime de furto praticado durante o repouso noturno, notadamente quando essa alteração for mais benéfica ao réu, conforme ocorreu no caso concreto.

2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto.
Na espécie, o Tribunal a quo, afastando-se da orientação erigida por esta Corte, adotou solução mais benéfica ao acusado, transplantando a majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, o que resultou na diminuição da pena final, não havendo se falar em ilegalidade por reformatio in pejus
(HC n. 424.098/SC, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
15/2/2018).

3. [...] a atecnia mostrou-se benéfica ao agravado, porquanto a valoração dessa circunstância na terceira fase da dosimetria da pena comportaria aumento superior àquele vislumbrado na primeira fase, motivo que torna inviável a reforma da decisão, sob pena de violação à regra da non reformatio in pejus (HC n. 390.827/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
1º/6/2018).

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.821.557/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 2/10/2019)
.

Destacamos

Nessa ordem de ideias, é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da
s dosimetria s da s pena s de Alexander Hiago
e de Gonçalo
Neto
e, via de consequência, a depreciação das circunstâncias do crime na dosimetria do crime de furto qualificado praticado por
ambos
, com o aumento da pena-base relativa ao referido crime em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada prejudicial.

Por importante, deve ser salientado que se trata de medida que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipót
ese, conforme se verá adiante.

A propósito, n
o que alude o assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
.
(STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019)
.

Destacamos

Ainda no mesmo sentido é o entendimento da Quinta Turma da Corte da Cidadania, assim resumido:
“
O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese
”
.

(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma,
DJe
17.02.2021).

Pedindo escusas pela tautologia, mas com o escopo de ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao
assunto, eis outro precedente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação
.

2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
15/03/2021).
Destacamos

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de readequar a pena-base da sanção aplicada a
Alexander
Hiago
Rosa Soares

e de expurgar, de ofício, a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, passo a readequar
a sua pena da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa dos antecedentes criminais d
e Alexander

Hiago
e das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), majoro a sanção em 1/6 para cada elementar, fixando a pena basilar em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
que tenho por just
a
e necessári
a
para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, presentes a atenuante da
menoridade relativa
e a agravante da reincidência, mantenho a
preponderância da atenuante
procedida na sentença condenatória,
reduzindo a pena em 7 (sete) meses
de reclusão e 3 (três) dias-multa
, tal como operado pelo sentenciante,
resultando a pena intermediária de 2 (dois) anos e
1
(
um
) m
ês
de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa, a qual tenho por definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, embora a pena fixada ao
Alexan
der

Hiago

seja inferior a 4 (quatro) anos,
ele
é reincidente e contra sua pessoa pesa a aferição desfavorável dos antecedentes criminais, sendo inaplicável na hipótese a Súmula n. 269 d
o Superior Tribunal de Justiça, todavia, mantenho a detração
de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias da pena definitiva,
realizada na sentença
condenatória
, razão pela qual mantenho o regime semiaberto para cumprimento da pena
.

Com base no art. 580 do Código de Processo Penal e diante da necessidade de readequar a pena-base da sanção aplicada a
Gonçalo Pereira de Souza Neto
e de expurgar, de ofício, a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, passo a readequar,
de ofício
, a sua pena da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime (praticado durante o repouso noturno), majoro a sanção em 1/6, fixando a p
ena basilar em 2 (dois) anos e 4
(
quatro) meses de reclusão e 11
(
onze
) dias-multa,
que tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase,
inexistindo agravantes a serem sopesadas e
presentes a
s
atenuante
s
da menoridade relativa e
d
a
confissão espontânea,
mantenho a
redução de 6
(
seis
) meses
e 1 (um) dia-multa
,
ainda que conduza a pena abaixo do mínimo legal,
tal como operado pelo sentenciante
, uma vez que não há recurso ministerial em sentido contrário
, resultando a pena intermediária de
1
(
um
) ano e 1
0
(
dez
) m
eses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual tenho por definitiva diante da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas
na terceira etapa dosimétrica.

Considerando a existência de continuidade delitiva, procedo, na forma do art. 71 do Código Penal, a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, no caso, a que foi aqui readequada, atingindo o quantitativo de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
cuja sanção torno definitiva.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena,
mantenho o regime aberto
; mantendo,
também,
a conversão da
pena privativa de liberdade

por
2 (duas) restritivas de direitos,
consistentes em limitação aos finais de semana e prestação pecuniária, fixada em valor correspondente a um salário-mínimo.

Dos recursos de Letícia Gomes de Souza e
Vanilson
Vilmar de Jesus Ferreira

O
pleito absolutório formulado por
Letícia e
V
anilson
Vilmar,
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, será analisado em conjunto, por tratar-se do mesmo fato
, bem como o
pedido
de
Vanilson
Vilmar
, quanto ao
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Da análise
destes
auto
s
não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva do fato 3 narrado da denúncia, que repousa induvidosa nas pessoas de
Letícia,
Vanilson
Vilmar
e
Gonçalo
Neto
, porquanto embora os dois primeiros tenham sustentado a ausência de provas robustas e objetivas para a manutenção da sentença condenatória, há elementos de convicção que demonstram a certeza de participação
dos três
na empreitada criminosa.

Isso porque, o corréu Gonçalo Neto, ao ser interrogado perante a autoridade policial, além de confessar a autoria delitiva, esclareceu a dinâmica dos fatos, detalhando a participação de Letícia e
Vanilson
Vilmar na prática do furto em análise, consoante se infere destes trechos de seu interrogatório extrajudicial:

[...] QUE regressaram a esta urbe por volta das 18h00min do dia 07/09/2019, indo em direção à praça da cidade, consumiram [ele e Alexander] o pouco de drogas que haviam comprado em Nova Xavantina (não disse o local em que compraram, dizendo apenas ‘lá na praça’); QUE
durante a noite daquele dia, o interrogando junto de
ALEX
,
LETÍCIA

e
VANINHO

regressaram à casa da vítima para furtarem mais coisas
; QUE o objetivo era pegar qualquer coisa de valor; QUE ao ser questionado quem teria arrebentado a porta, disse ter sido ALEX [...] QUE quando estavam todos juntos (interrogando, ALEX, LETÍCIA e VANINHO), furtaram um (01) ventilador da marca Arno, cor preta; um (01) botijão azul quase vazio; um (01) notebook de cor preta (não se recorda a marca); QUE pretendiam vender todos estes itens, para qualquer pessoa que quisesse; QUE o ventilador e o botijão o interrogando e ALEX deixaram na casa de WEMERSON apenas para esconder; QUE o notebook ficou com VANINHO e não sabe informar o que ele fez do item [...].

(
Gonçalo Pereira de Souza Neto
, corréu, interrogatório extrajudicial,
ID 87857481, p. 35/37).
Destacamos

Em que pese

o corréu
Gonçalo Pereira não
ter
sido ouvido em juízo, posto
que foi
declarado revel,
e
Vanilson
Vilmar
ter
alegado que praticou o crime sozinho
(numa tentativa de afastar a qualificadora e isentar seus comparsas)
,
Letícia
, ao ser interrogada perante a autoridade judicial, apesar de negar ter subtraído qualquer bem, confirmou que foi junto com Gonçalo
Neto
e
Vanilson
Vilmar até a residência da vítima, quando estes subtraíram um computador e outros objetos que não se recordava, tendo ela permanecido do lado de fora, enquanto seus comparsas procuravam objetos de valor no interior do imóvel.

Se isso não bastasse, o sentenciante concatenou satisfatoriamente os elementos probatórios comprovando a participação de Letícia e
Vanilson
Vilmar na empreitada criminosa,
bem como a incidência da qualificadora do concurso de agentes
, consoante se infere destes trechos do édito condenatório:

[...]
A
materialidade
de todas as infrações penais narrada na denúncia encontra-se consubstanciada pelos boletins de ocorrência n.º 2019.268772 e 2019.26885, auto de apreensão, auto de avaliação, termo de reconhecimento, termos de entrega e termos de depoimento colhido da vítima e testemunhas em sede policial.

Passo à análise, em separado,
da autoria dos fatos delituosos narrados na denúncia
.

[...]

A Autoria do Fato 03 – Crime de Furto Qualificado
(fato ocorrido por volta da 02h00, no dia 08 de setembro de 2019) restou cabalmente demonstrada nos autos, indicando que os réus GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO, LETÍCIA GOMES DE SOUZA e VANILSON VILMAR DE JESUS FERREIRA, após o retorno do réu Gonçalo de Nova Xavantina, onde foi vender o vídeo game furtado anteriormente, retornaram
a
casa da vítima Wanderson Ferreira de Oliveira e de lá subtraíram um ventilador, um botijão e um notebook.

Em juízo, a vítima confirmou o furto que noticiou na delegacia.

Perante a autoridade policial o acusado revel GONÇALO confessou que ele e os corréus Letícia e
Vanilson
praticaram o crime de furto na casa da vítima Wanderson, depois dele e Alexander terem praticado o primeiro furto, declarando:

‘(...) que por volta das 18h00min do dia 07/09/2019, indo em direção à praça da cidade, consumiram o pouco de drogas que haviam comprado em Nova Xavantina; Que durante a noite daquele dia, o interrogando junto de Alex, Letícia e
Vaninho
regressaram à casa da vítima para furtarem mais coisas; Que o objetivo era pegar qualquer coisa de valor; (...)Que quando estavam todos juntos (interrogando, Alex, Letícia e
Vaninho
), furtaram 01 (um) ventilador da marca Arno, cor preta; 01 (um) botijão azul quase vazio; 01 (um) notebook de cor preta (não se recorda a marca); Que pretendiam vender todos estes itens, para qualquer pessoa que quisesse; Que o ventilador e o botijão o interrogando e Alex deixaram na casa de
Wemerson
apenas para esconder; Que o notebook ficou com
Vaninho
e não sabe informar o que ele fez do item.’ [sic]

Quando interrogado em juízo, a ré Letícia confirmou que estava com os réus no momento do crime, dizendo: ‘
foi o Gonçalo que chamou ‘
nois
’ pra ir
numa
casa não sei
aonde
aí’
. Perguntado sobre a conduta dos agentes no momento do crime, respondeu: ‘
o
Vanilson
tinha pegado o computador dele e sumiu com o computador. Aí depois a Civil foi lá e pegou e achou ele, achou o computador com ele (...) o Gonçalo foi junto com ele (
Vanilson
)
’.

Em seu interrogatório em juízo, o réu
Vanilson
confessou a prática delitiva, contudo, diferentemente do que havia declarado na delegacia, excluiu a participação dos demais réus no crime.

Novamente, à luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, confrontando os relatos dos réus com as demais provas materializadas nos autos, chego à conclusão de que os réus
Vanilson
, Gonçalo e Letícia praticaram o crime de furto narrado no fato 3 da denúncia, sendo certo que Letícia foi com os demais a residência da vítima e atuando, no mínimo, como vigia do movimento da polícia e de pessoas no local, facilitando a ação de
Vanilson
e Gonçalo na subtração de um ventilador, um botijão e um notebook pertencente a vítima Wanderson.

Por outro lado, não restou cabalmente comprovada a participação do réu Alexander no furto em análise. Assim, ante o princípio do ‘in dubio pro reo’, impõe-se o acolhimento da manifestação ministerial e da defesa nesse ponto para absolver o réu Alexander do crime de furto narrado como fato 3 da denúncia.

Ademais, também não restou evidenciado o horário em que o fato efetivamente ocorreu, impondo-se o afastamento da majorante prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

O concurso de pessoas é inconteste nos autos, confessado pelos réus Gonçalo e
Vanilson
em depoimento perante a autoridade policial, sendo que em juízo a ré Leticia afirmou que
“
foi o Gonçalo que chamou ‘
nois
’ pra ir
numa
casa não sei
aonde
aí
”
.
[...].

(ID 87857969, p. 13/15).
Destaques no original

Destarte,
não resta dúvida de que
, agindo em conluio e previamente ajustados, com unidade de desígnios e conscientes da ilicitude de suas condutas,

Gonçalo
Neto
, Letícia Gomes e
Vanilson
Vilmar praticaram o crime em apuração,
razão pela qual
a
manutenção da c
ondenação
dos três
é medida que se impõe.

Do recurso de

Wemerson
Henrique Borges dos Santos

Wemerson
Henrique,
postula
a
sua absolvição
do crime de receptação,
ante
o
reconhecimento da atipicidade material d
a conduta
perpetrada,
com base no princípio da insignificância
;
e
,
subsidiariamente, a aplicação do art. 155, § 2º c/c art. 180, § 5º do Código Penal, “
com determinação de aplicação apenas da pena de multa ou redução em 2/3
”.

É de trivial sabença que o art. 180,
caput
, do Código Penal
estabelece que pratica a
conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, é sabido, que o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na exordial acusatória.

Não se pode olvidar,
ademais,
que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento, segundo o qual no crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, em casos que tais ao acusado comprovar indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desco
nhecia sua procedência ilícita.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ÉRICK CÉSAR GONÇALVES DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Mantém-se a condenação dos recorrentes pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados e a apreensão de dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

A apreensão da res em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição
.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).
(TJMT N.U 0010174-29.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO DO AGENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– 2. REQUERIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – CONDENAÇÃO ANTERIOR ATINGIDA PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR – PREVALÊNCIA APENAS PARA EFEITO DE MAUS ANTECEDENTES – MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO PENAL – SANÇÃO PRESERVADA – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 4. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO – NÃO CABIMENTO – MEDIDA NÃO RECOMENDADA EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A posse de coisa objeto de crime, desacompanhada de justificativa plausível e verossímil, inverte o ônus da prova e enseja a presunção da autoria do delito de receptação, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, máxime quando as circunstâncias evidenciam de forma insofismável a presença do dolo em sua conduta, como in
casu
.
(Precedentes). 2.1. Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computando-se nesse quinquídio o período de prova do livramento condicional, quando não revogado. 2.2. Imperiosos o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da condenação definitiva anterior a título de maus antecedentes, efetuando-se a migração da condenação pretérita para a primeira fase da dosimetria penal, por se tratar de circunstância judicial desfavorável ao réu, mesmo porque, como cediço, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, é admissível que o Tribunal proceda à readequação do cálculo dosimétrico, inclusive inovando na respectiva fundamentação, desde que não agrave a situação final do condenado. 3. Ainda que a sanção final tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu recomenda a preservação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. 4. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito quando, apesar do quantum de pena imposta e da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do crime, os maus antecedentes evidenciam que a substituição não é suficiente para a adequada resposta estatal ao delito, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal. Apelo conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena final.
(TJMT N.U 0003012-64.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020).

Destacamos

Na hipótese, a comprovação da prática do ilícito ficou evidenciada pelas próprias palavras de
Wemerson
Henrique, no sentido de que, mesmo tendo conhecimento de que os produtos (botijão de gás e ventilador)
seria
m
de origem ilícita, permitiu que Gonçalo
Neto
os ocultasse em sua residência, não havendo dúvidas, portanto que
Wemerson
Henrique de fato, praticou o crime de receptação.

Por outro prisma,
Wemerson
Henrique

busca
a
sua absolvição pelo reconhecimento da atipicidade da sua conduta, decorrente do reconhecimento do princípio da insignificância, por considerar
ínfimo
o valor de R$
300
,00 (
trezentos
reais) atribuído ao
s bens
receptado
s
e porque não houve prejuízo
,
uma vez que fo
ram
devolvido
s
ao proprietário.

Com relação ao princípio da insignificância, os
T
ribunais
S
uperiores vêm
decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de
ínfima
valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na
aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
“
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
”
(STF –H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo –
ó
rgão julgador: Segunda Turma –
j
ulgamento: 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta d
e
Wemerson
Henrique
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que os bens que estavam em sua posse foram avaliados em R$
3
00,00 (
trezentos
reais), valor que não pode ser considerado de
ínfima
monta, porquanto tal quantitativo
equivale a
mais de
30% (trinta por cento) do
salário
mínimo
vigente à época dos fatos, que correspondia a R$
99
8,00 (
novecentos e noventa e oito
reais – Decreto n.
9.661/2019
).

Nessa conjuntura, é evidente que o citado privilégio não pode ser deferido a

Wemerson
Henrique
, não sendo demais assentar o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal
acerca dessa temática
exteriorizado nos arestos a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Não há que se falar em atipicidade da conduta o Juízo de origem bem consignou que o agravante "aceitou adquirir o aparelho celular por preço vil, a saber, R$ 300,00, bem abaixo do valor de mercado para aparelhos "smartphones", bem como sequer procurou saber da procedência do produto, deixando de exigir a respectiva nota fiscal ou outro recibo que demonstrasse sua
boa fé
na aquisição do bem", e que o item foi adquirido com evidente desproporção do valor mercadológico. Ainda, ressai dos autos que "Realizada avaliação indireta (fls. 36/37), verifica-se que um aparelho novo tem valor aproximado de R$ 700,00", bem como "O delito antecedente (crime de furto) está comprovado pelo BO eletrônico nº
16.365 ,
bem como pelas declarações da vítima Vinicius Augusto Moreira." Ao alegar a atipicidade da conduta, consubstanciada na inexistência de autoria e materialidade delitiva, o recurso pretende, na verdade, o reconhecimento da absolvição, providência inviável em tema de habeas corpus, carente de dilação probatória. III -
Tratando-se de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado
n a
posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu.
IV -
Incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor do bem receptado, não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Assim, não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso
o princípio da insignificância.
V - Desacertada a incidência do parágrafo 5º do artigo 180 do Código Penal, eis que demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res
furtivae
ultrapassar o montante de 10% do
salário mínimo
vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente específico. Precedentes
.
2. Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão. Súmula 269/STJ. 3. Agravo desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 711.008/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 14/2/2022.)

Logo, não resta a menor dúvida, que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, uma vez que o valor dos bens receptados, não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais
de 30% (trinta por cento)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, sendo inconcebível, portanto, admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, quanto ao pedido de aplicação da minorante prevista no
art. 180, § 5º c/c art. 155, § 2º, do Código Penal,
vale consignar que para o reconhecimento da receptação privilegiada é necessário a conjugação de apenas dois requisitos: ser o receptador primário e a coisa receptada se mostrar de pequena monta.

No entanto, no
que diz respeito ao pedido de
Wemerson
Henrique
objetivando a aplicação do benefício previsto no art. 155, §2º,
do Código Penal, infere-se que tal
insurgência merece acolhimento, eis que para que a referida causa de diminuição possa ser aplicada, é preciso que o agente seja primário
e
que a coisa subtraída tenha pequeno valor – ou seja, o valor deve ser inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto, Rogério Greco assim se expressa:

[...]
A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente
. Pode, portanto, o agente ter sido condenado em outros processos, por exemplo, que não se prestem para efeitos de forjar a reincidência, sendo,outrossim, portador de maus antecedentes.
Como a lei penal faz menção expressa à primariedade, deve ser entendido que ela deseja excluir tão-somente o reincidente das consequências por ela previstas, não se podendo ampliá-la a fim de abranger, também, o agente portador de maus antecedentes
.
[...]

Além da primariedade, o agente deve ter subtraído uma coisa de pequeno valor. Pequeno valor é um dado que enseja valoração por parte do intérprete. A primeira dúvida que surge é se esse pequeno valor deve ser considerado levando-se em conta a pessoa da vítima. Devemos, aqui, descartar esse tipo de raciocínio, visto que

a
lei penal afirma, peremptoriamente, que o pequeno valor diz respeito à coisa furtada, sendo objetivo esse dado, não fazendo menção a lei penal a pequeno prejuízo, cujo raciocínio poderia nos conduzir à pessoa da vítima
, tal como ocorre no crime de estelionato (art. 171, § 1º, do Código Penal).

No entanto, embora seja um elemento de natureza normativa, que permite valorações, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um
salário mínimo
. (...)

Dessa forma,
conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no § 2º do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las
.

(
In
Curso de DireitoPenal:parte especial, v. III – 5. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2008, p. 22/23).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos assemelhados,
firmou o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder", não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, conforme o reconhecido na sentença condenatória.

2. In
casu
, trata-se de réu reincidente, já que a pena decorrente da Ação Penal n. 0001291-26.2014.8.26.0590 foi extinta pelo indulto em 10/5/2017, ou seja, não houve decurso do prazo de cinco anos entre tal data e o dia do cometimento do crime sob apuração, (15/12/2017), descabe falar em incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC 511.233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
16/04/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes.

3. A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

4. Nos termos da Súmula 511/STJ: É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. No caso, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de valor do dano, o que obsta a aplicação do instituto previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal
.

5. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
17/02/2021).
Destacamos

No caso sob apreciação,
consoante mencionado alhures,
verifica-se que os bens subtraídos
e que estavam na posse de
Wemerson
Henrique
foram avaliados em R$
3
00,00 (trezentos reais), quantia, essa,
inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. Sendo assim,

considerando que
ele
é primário e sem antecedentes criminais
,
é de rigor a concessão da
benesse almejada
, no entanto, na
fração de 1/3 (um terço) posto que
que apesar de pequeno valor, este não pode ser considerado ínfimo, uma vez que corresponde a mais de 30% (trinta por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Diante do que foi exposto, reconhecendo como necessária a readequação da
pena

que
fixada

Wemerson
Henrique
, passo
a redimensionar a sua pena da seguinte
forma:

Na primeira fase, tendo em vista a
inexistência de
valoração negativa das circunstâncias
judiciais, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 1
(
um) ano
de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa,
que tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, inexistindo agravantes a serem sopesadas e presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mantenho a redução de
4
(
quatro
) meses
de reclusão
,
ainda que conduza a pena abaixo do mínimo legal,
tal como operado pelo sentenciante, uma vez que não há recurso ministerial em sentido contrário, resultando a pena intermediária de
8
(
oito
) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, ante a incidência do benefício previsto no art. 180,

§5º, c/c art. 155, § 2º, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), tal como decidido neste voto, resulta a pena 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual tenho por definitiva diante da inexistência de outras causas modificadoras de pena a serem consideradas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, mantenho o regime aberto
; mantendo
, também, a conversão da
pena privativa de liberdade por
1 (uma) restritiva
de direito
s
,
consistentes em prestação pecuniária, fixada em valor correspondente a um salário-mínimo.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos nas suas peças recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parte com o parecer ministerial:

(
i
)

não conheço
em
parte
do recurso interposto por
Alexander
Hiago
Rosa Soares
e, na parte conhecida,
nego
-lhe
provimento
.

C
ontudo,
de oficio
,
extirpo a fração referente à causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal aplicada na dosimetria do crime de furto qualificado, readequando a sua pena final para
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
e 10 (dez) dias-multa
,

calculados

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
estendendo, também
,
de ofício, o referido benefício ao corréu
Gonçalo
Pereira de Souza Neto
, readequando a sua pena final para
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
e 10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo a c
onversão da
pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
consistentes em limitação aos finais de semana e prestação pecuniária, fixada em valor cor
respondente a um salário-mínimo;(
ii
)

nego provimento
aos
recursos de

Letícia Gomes de Souza
,
Vanilson
Vilmar de Jesus Ferreira
;
e

(
iii
) dou parcial provimento
ao recurso de
Wemerson
Henrique Borges dos Santos
, para reconhecer em seu benefício a causa de diminuição de pena prevista no
art. 180, §5º, c/c art. 155, § 2º, do Código Penal, readequando a sua pena final para
5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
6 (seis) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

mantendo a c
onversão da
pena privativa de liberdade por
1
(
um) restritiva de direito
s
,
consistentes em prestação pecuniária, fixada em valor cor
respondente a um salário-mínimo.

Determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023